Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. ESPÓLIO. VENDA PATRIMÔNIO. NECESSIDADE. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. MULTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A embargante aponta o vício de omissão que pretende que seja sanado conforme previsão no artigo 1.022, I do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão concluiu pela necessidade da venda de parte do patrimônio do espólio considerando a natureza dos bens com o intuito de evitar as perdas financeiras do espólio.
2.2. As alegações de dilapidação patrimonial pela parte agravada exigem instrução probatória não sendo possível aferição por meio do presente recurso.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. A inexistência de omissão não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
5. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. Recurso conhecido e não provido.